Tribunal: TJMT
Processo: 1005072-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A suspensão limita-se ao prazo previsto no § 1o do art. 921, que (no caso dos autos) é de um ano, período em que o exequente precisava ter diligenciado para localizar bens penhoráveis, a fim de evitar o início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente – Inteligência do art. 921, § 4o, do CPC/2015.
Pedido de penhora on line após o decurso do prazo prescricional.
Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ – Inteligência da Súmula 150 do STF – Precedentes – Prazo prescricional da cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária– Decisão reformada – Execução extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015 – Sucumbência atribuída ao executado agravante por força da aplicação do princípio da causalidade.
Condenação do executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005072-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), VITOR EMANUEL PINTO DUARTE - CPF: 415.408.161-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), JOÃO CARLOS ZANETTI KUMMEL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS ZANETTI KUMMEL - CPF: 514.891.556-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE

PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005072-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VITOR EMANUEL PINTO DUARTE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo executado
Vitor Emanuel Pinto Duarte,
contra decisão que na ação de
Execução Extrajudicial no
077-1997, numeração única 121-75.1997.811.0026, código 778, proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui agravado,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade para afastar a alegada da prescrição intercorrente
.

Em síntese, aduz que o título executado – Cédula Rural Pignoratícia tem prazo para execução de três anos e na data de 06-9-2006, o banco postulou a suspensão do feito, só voltou a peticionar em 2011, com pedido de penhora de ativos financeiros, o que comprova a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sustenta necessidade de se observar orientação no IAC no REsp 1.604.412/SC, julgado em 27-6-2018. Pede seja provido o agravo para reconhecer a prescrição intercorrente com a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 37578955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a decisão, a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo ora
agravante Vitor Emanuel Pinto Duarte
, de modo a reconhecer a prescrição do direito material da demanda executiva 0000121-75.1997.8.11.0026 – Código 778, que lhe move o agravado
Banco Bradesco S.A.

No caso em exame, a execução está lastreada no
Contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 00019-4
, emitida em 11-01-1995, cuja demanda foi distribuída em 29-4-1997 (ID 35529452).

Na data de
06-9-2006
, o banco agravado postulou a suspensão da demanda frente a ausência de bens passíveis de penhora (ID 35529453).

Observa-se que foi deferido o pedido em
14-9-2006
(ID 35529454) e somente em 07-06-2011, o banco peticionou e requereu a penhora de valores via BACEN JUD (ID 35529455).

Na sequência, o executado ora agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade devidamente Impugnada pelo credor e
rejeitada em decisão proferida no mês de janeiro de 2020, objeto do presente agravo
(ID 35529459).

Inicialmente, cumpre ressaltar que o prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, é de 3 anos, de acordo com o artigo 206, §3o, do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

Acerca da controvérsia, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
(grifei)

Após amplo debate entre os ministros da Segunda Seção, ficou rejeitado o anterior entendimento pela exigência da intimação prévia da parte para dar andamento ao feito para início da contagem do prazo prescricional.

Assentou-se o entendimento de que, quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial fixado ou,
caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano
.

A submissão das duas primeiras teses do IAC no REsp. no 1.604.412/SC ao caso concreto autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

Ocorre que houve pedido de
suspensão da execução por falta de bens penhoráveis
, com fulcro no art. 791, III, do CPC/1973, vigente à época,
que foi deferido em 14-9-2006
, sem período definido. O feito só foi
desarquivado em 07-06-2011
, ocasião em que o agravado postulou a penhora de valores via Bacen JUD.

Aplicada a orientação firmada no IAC, como o último ato ocorreu em
14/09/2006
, a prescrição iniciou um ano mais tarde,
em 14/09/2007
. E por cuidar de Execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária,
o prazo trienal findou em 14/09/2010.
Assim, na data em que o agravado requereu a penhora on-line em 07-6-2011, a pretensão já havia sido atingida pela prescrição intercorrente.

Como se visualiza, o processo ficou suspenso por aproximadamente 5 anos, sem que o credor tenha postulado qualquer medida, de maneira que operada a prescrição intercorrente.

Cabe ressaltar, ainda, que o credor agravado teve oportunidade de se manifestar sobre eventuais causas impeditivas, seja por meio da resposta na origem à Exceção de Pré-Executividade, quanto na contraminuta do presente recurso, mas limitou-se a afirmar que sempre foi diligente ao andamento do feito, caso em que restou cumprido o requisito do IAC e o princípio do contraditório.

Assim, eventual intimação pessoal do banco para manifestar-se acerca de eventual causa impeditiva (que não se verificou) seria desinfluente, porque quando postulou a penhora
on line
(2011), a pretensão já estava prescrita.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INÍCIO DO PRAZO SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IAC NO RESP 1604412/SC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão. Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).(
N.U 0000136-91.2003.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019) (grifei)

É o caso, assim, de se reconhecer a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015, com a liberação de eventuais bens penhorados.

Não é cabível, contudo, a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Em que pese o caráter litigioso relativo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se pode punir o exequente pela falta de pagamento e ausência de bens no patrimônio do executado para satisfazer a execução.

Assim,
“nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.”
(cf. REsp 1769201/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12-3-2019).

É o inadimplemento do executado, portanto, que dá causa ao processo.

Some-se a isso, o fato de o art. 85 do CPC/2015 dispor, no § 10, que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 3 anos, conforme previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 – aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência – o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80) – processo paralisado por inércia do agravado por mais de 15 anos – somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens – aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STJ para a prescrição intercorrente na execução fiscal – prescrição intercorrente reconhecida – execução que deve ser extinta, mas sem condenação do agravado em honorários de sucumbência – causa da extinção do processo que não foi propriamente a inércia do credor, mas sim a ausência de bens penhoráveis no decurso do prazo prescricional – fato objetivo que afasta a imputação ao credor, já prejudicado pela perda de seu crédito, da condenação no pagamento das verbas de sucumbência – precedente do STJ – agravo parcialmente provido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2086162-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 22/04/2020)

Diante deste cenário, é caso de julgar extinta a execução. Contudo, fica o executado-agravante condenado ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pelo exequente, além dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (cf. art. 85, § 8o, do CPC/2015), porque com a prescrição da execução, não há proveito econômico estimável ao exequente.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade a fim de julgar extinta a execução de título extrajudicial -
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária-
, com a condenação do executado, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (artigo 85, § 8o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020